Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E RECOLHIMENTO DE ESGOTO. CAESB. CONDOMÍNIO. HIDRANTE ÚNICO. COBRANÇA DE CONSUMO MULTIPLICANDO-SE A TARIFA MÍNIMA PELA QUANTIDADE DE UNIDADES RESIDENCIAIS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. TEMA 414 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. É inquestionável a existência de relação de consumo, pois o condomínio e suas unidades, como contratante, é o destinatário final dos serviços prestados pela empresa ré, conforme definição dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
2. Conforme o REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, "A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido".
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.